Tribunal: TJES
Processo: 5012967-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência; Conexão
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012967-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MATILDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CINTIA LAZARO SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SANEADOR QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentando-se na violação ao princípio da unirrecorribilidade e na ausência de cabimento do recurso contra despacho saneador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal em razão de recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão judicial, configurando preclusão consumativa em relação ao recurso interposto posteriormente.

4. Decisões saneadoras que apenas fixam os pontos controvertidos não possuem caráter recorrível de forma imediata, sendo inaplicável a via do agravo de instrumento nesses casos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme em considerar inadmissível a análise de recursos que desrespeitem o princípio da unirrecorribilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa do recurso protocolado por último. 2. Decisões saneadoras que apenas fixam os pontos controvertidos não são passíveis de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012967-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MATILDES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANI MARTINS BARBOSA - ES29393-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CINTIA LAZARO SANTOS, LUCIANA NERES DOS SANTOS, LUCILENE NERES DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: MAYELLY SECCHIN VIEIRA - ES18017-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Neuza Matildes de Oliveira
contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento em razão da carência do recorrente de interesse recursal e ausência de cabimento.

Em suas razões recursais o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, inexistência de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“Da análise dos autos originários constato que contra a referida decisão (ID 47449418) o recorrente opôs embargos de declaração sob ID 48312479 e na sequência, antes mesmo do enfrentamento dos aclaratórios pelo juízo a quo, o presente agravo de instrumento.

Tendo sido inequivocamente interpostos dois recursos contra a mesma decisão originária, em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, é patente a preclusão consumativa no caso, razão pela qual carece o recorrente de interesse recursal com o presente agravo, eis que já interposto outro recurso.

Além disso, vislumbro, a princípio, falta de cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa os pontos controvertidos.

Deixo de aplicar-lhe a pena de litigância de má-fé por não vislumbrar, na conduta do recorrente, dolo processual de prejudicar o agravado, não sendo possível presumi-lo. Além disso, tampouco observo eventual prejuízo sofrido pela parte recorrida.

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO monocraticamente ao presente recurso de agravo de instrumento.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que opostos embargos de declaração e na sequência, antes mesmo do enfrentamento dos aclaratórios pelo juízo “a quo”, o agravo de instrumento.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não seria cabível de qualquer forma o recurso de Agravo de Instrumento, considerando que a decisão atacada saneou o processo rejeitando as preliminares suscitadas pela Requerida e fixou os pontos controvertidos, não sendo caso de recorribilidade imediata.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. BELO MONTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. [...] 4. Embargos de declaração de fls. 930-941 não conhecidos. Embargos de declaração de fls. 918-929 rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.032.009/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Ou seja, não há como prosperar a pretensão de conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ser recurso manifestamente inadmissível.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.